Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE PREVISTA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo que houve impetração anterior, no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, bem como pleito de substituição por prisão domiciliar, dentre outros, cuja ordem foi denegada, não havendo fato novo, ficando a ação nova limitada à alegação de excesso de prazo e substituição domiciliar.
2. O excesso de prazo não se mostra configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo andamento normal e, embora tenha se passado um pouco o prazo de 148 dias estabelecido no art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, este não se mostra desproporcional ou abusivo, sendo que as testemunhas foram ouvidas e o paciente foi interrogado, o que, a princípio, dá ensejo à aplicação da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, bem como o feito aguarda realização de perícia no celular do réu, requerida por sua defesa.
3. Não há que se cogitar de substituição da prisão preventiva por domiciliar, se não restou demonstrado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.